Tribunal: TCU
Processo: 008.353/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 706578/2009, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 706578, função null, que teve como objeto Aquisição de duas patrulhas agricolas com implementos para atendimento da agricultura familiar. (no da TCE no sistema: 2331/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 846/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Renan Lopes Souto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 706578 (peça 1), firmado entre então Ministério da Integração Nacional e município de Água Azul do Norte/PA, e que tinha por objeto "aquisição de duas patrulhas agrícolas com implementos para atendimento da agricultura familiar". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre a apresentação de defesa e complementação da prestação de contas, em 14/1/2016 (peça 8) e a elaboração do parecer 84/2022/RENORT/CGSRR/GAB-SE, em 24/5/2022 (peça 9), operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal. considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.353/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renan Lopes Souto (XXX.209.282-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.